Tribunal: TJBA
Processo: 8013294-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013294-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA e outros Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ART. 659, CPP E 258, RI/TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO REMÉDIO HEROICO. DECLARADA A PREJUDICIALIDADE DO WRIT. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que concedeu a liberdade provisória à paciente que havia impetrado habeas corpus neste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o deferimento de liberdade provisória pela autoridade coatora enseja a declaração de prejudicialidade de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve-se declarar prejudicado o writ em razão da perda superveniente do objeto quando cessa a coação ilegal alegada. 4. Diante do deferimento do pedido de liberdade provisória da paciente pelo magistrado singular, não há como este Tribunal de Justiça processar o feito, eis que a suposta ilegalidade apontada já foi devidamente sanada pela própria origem. 5. Sabendo-se que a paciente já se encontra em liberdade, há de declarar a prejudicialidade do habeas corpus respectivo com esteio no art. 659 do Código de Processo Penal e no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 325, § 1º, I e 659; RI/TJBA: art. 266. Não foram citados julgados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8073202-82.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini, como paciente, Alex de Jesus Ribeiro, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, declarar prejudicado o habeas corpus.